Tribunal: TJMT
Processo: 1007790-02.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1007790-02.2018.811.0003
RECORRENTE: BOA VISTA SERVIÇOS S. A.
RECORRIDO: EDSON ESTAVÃO REY MOLINA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela BOA VISTA SERVIÇOS S. A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 43941459):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO NÃO REALIZADA (ART. 43, §2o, CDC) – RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO APONTAMENTO COM O ENDEREÇO CITADO NA CARTA DE NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para a responsabilização, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2o, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro no endereço fornecido pelo credor, não importando se o endereço esteja errado ou desatualizado, visto que, nesse caso, quem deve responder pelo erro é o credor, pois, este sim, possui relação jurídica com o suposto devedor, contudo, necessário se faz a juntada de prova mínima de que o apontamento realmente informou o endereço suscitado pelo órgão de inadimplentes. 2. A indenização por dano moral deve ser aplicada conforme o caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, a extensão e a repercussão dos danos e, a capacidade econômica e as características individuais das partes. (TJMT – Apelação Cível no 1007790-02.2018.811.0003, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 52497995.
A parte Recorrente alega que houve violação ao artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e do artigo 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento que restou comprovado nos autos a notificação prévia da parte recorrida, no endereço indicado pela parte/consumidor .
Recurso tempestivo (ID. 55517988).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 57855481).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente alega que houve violação ao artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e do artigo 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que seja reformando o acórdão guerreado, a fim de declarar como cumprido o dever de notificação prévia da parte Recorrida.
A matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo (ID. 43941462):
“Todavia, no caso, a ré/apelada não comprovou que efetivamente enviou a carta de notificação para o autor/apelante (Edson Estevão Rey Molina) no endereço “Av. Josefa Machado de Rezende, 2922, Parque Sagrada Famil, 78735-000” (cf. ID 39524461) este que, de fato, não coincide com o logradouro informado pelo autor na peça inaugural (cf. ID 39523993).
Isto porque, embora a ré/apelada tenha apresentado o “Código de Postagem (CIF)” em relação ao referido endereço, não há a confirmação de que o apontamento realmente é decorrente do pedido da credora (MA NUNES DE OLIVEIRA ME), eis que a ré/apelada não apresentou o documento que faça menção à solicitação, o qual pudesse indicar que o endereço fornecido foi realmente aquele supostamente notificado.
Assim, entendo que a requerida deixou de comprovar fato extintivo do direito do autor/apelante (CPC, II, art. 373), ônus que lhe cabia, pois embora não seja obrigatória a apresentação do comprovante de recebimento (AR) da carta de notificação remetida para o endereço do devedor, é necessário que, ao menos, o endereço e a carta de notificação guardem relação com as informações contidas na solicitação expressa da credora.
Nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DEVER DE COMPENSAR RECONHECIDO - CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO DETERMINADA.
- A inobservância da providência prevista no art. 43, § 2o do CDC acarreta a responsabilização do órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito, que deve compensar os danos suportados em razão de tal conduta. Cancelamento do apontamento que resulta do descumprimento da prévia notificação. - Conquanto inexigível a apresentação de aviso de recebimento para comprovação da comunicação prévia ao consumidor sobre a inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, é indispensável que seja apresentado documento idôneo a comprovar a postagem da referida comunicação, não atendendo esta finalidade lista que se limita a indicar a quantidade de correspondências postadas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.091710-6/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2018, publicação da súmula em 27/09/2018)”
“EMENTA: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0009285-72.2012.8.11.0015 EMENTA AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DOS BANCOS DE DADOS EM COMUNICAR - ENTENDIMENTO STJ – SERASA DEVER DE INDENIZAR – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Com efeito, em pese as alegações da Agravante, nota-se no ID. 3951074, pág. 4, a prova da negativação no banco de dados da empresa Recorrente. 2-Logo, inobstante a dívida seja oriunda de outro sistema, se também incluiu o débito em seus cadastros, deve ser mantido o dever de indenizar por falta da notificação prévia. 3- Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que é de responsabilidade dos bancos de dados a comunicação prévia da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplência (AgRg no Ag 835201/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi). (N.U 0009285-72.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019). ”
Portanto, ausente a notificação prévia a que se refere o artigo 43, §2o, do CDC, a negativação do nome do consumidor pelo órgão mantenedor de dados configura ato ilícito e gera direito à compensação por danos morais. ”
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À INSCRIÇÃO. ENTIDADE MANTENEDORA DE DADOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VULNERADOS OU CUJA INTERPRETAÇÃO SEJA DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1840063/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCLUSÃO ILEGAL EM CADASTRO DE INADIMPLENTES CUMULADA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ILEGITIMIDADE DA REQUERIDA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA PRESENTE AÇÃO. EMPRESA REQUERIDA QUE É MERA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UTILIZANDO-SE DO BANCO DE DADOS DO SERVIÇO NACIONAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LTDA. (SNPC) PARA RETRANSMITIR AS INFORMAÇÕES. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1551124/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) ”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado n. 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado n. 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII